Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Dê-se vista às partes quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID. 59039109). Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator